Tribunal: TJDFT
Processo: 0722078-48.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. RESPEITO AO DIREITO DE DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. SEGURANÇA DENEGADA.
1. O Mandado de Segurança constitui um remédio constitucional destinado à proteção a direito líquido e certo, contra ato ou omissão de autoridade pública ou agente imbuído de atribuições do Poder Público, nos termos do inciso LXIX, do art. 5o, da Constituição da República de 1988.
2. Não cabe ao Poder Judiciário ingressar na discussão da justeza ou não da decisão da Administração, tampouco analisar, novamente, as provas e fatos do processo administrativo, mormente na via estreita mandamental.
3. As alegações de ofensa ao contraditório e à ampla defesa no procedimento que levou à decisão do TCDF (devidamente motivada) impugnada pelo presente MS não procedem, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder, de modo que a denegação da segurança se impõe.
4. Ordem denegada.